Tribunal: TJPA
Processo: 0803883-42.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803883-42.2025.8.14.0401

APELANTE/APELADO: EDMUNDO PINTO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO DE VIGÊNCIA. REAVALIAÇÃO FIXADA EM TRÊS ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que manteve medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, estabelecendo vigência condicionada à manifestação da ofendida ou eventual revogação judicial e fixando prazo de 3 anos para reavaliação, nos termos do art. 19, VI, da Lei n. 11.340/2006 e do Tema 1249 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência devem ter prazo determinado de vigência; (ii) estabelecer se o prazo de 3 anos fixado para reavaliação das medidas é desproporcional, admitindo-se a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixada por prazo temporalmente indeterminado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado.

4. A analogia com o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP é descabida, pois tal dispositivo refere-se à prisão preventiva, que implica privação extrema de liberdade e pressupõe a existência de inquérito policial ou ação penal em curso, situação diversa das medidas protetivas de urgência.

5. O prazo de 3 anos fixado para reavaliação mostra-se razoável e alinhado à orientação jurisprudencial do STJ, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à vítima. 2. Não se aplica, por analogia, o prazo de revisão da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP às medidas protetivas de urgência. 3. A fixação do prazo para reavaliação das medidas protetivas compete ao magistrado, que deve considerar as circunstâncias concretas do caso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 19, VI e art. 24-A; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024; STJ, REsp n. 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.8.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edmundo Pinto Nunes apela de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que manteve medidas protetivas de urgência concedidas em favor de S. R. M., cuja vigência foi condicionada à manifestação da vítima ou eventual revogação judicial, fixando-se prazo de reavaliação de 3 anos, nos termos do artigo 19, VI, da Lei n. 11.340/2006 e do Tema 1249 do STJ (ID 27898242)

O apelante pleiteia a fixação de prazo para a vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, a redução do lapso para sua reavaliação periódica, sustentando que o prazo de 3 anos estabelecido na sentença é desproporcional e desarrazoado, requerendo que este não ultrapasse 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, ou que a revisão periódica não ultrapasse 6 meses (ID 27898247).

O Ministério Público apresentou manifestação pela manutenção da sentença (ID 27898261), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo provimento do recurso (ID 29820104).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela fixação de prazo determinado para a vigência de medidas protetivas concedidas à ofendida com amparo na Lei n. 11.340/2006, cuja eficácia foi estabelecida nos seguintes termos na sentença objurgada:

II. DO PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DE SUA REAVALIAÇÃO

As presentes medidas terão prazo de validade até a manifestação da vítima de que não precisa mais das mesmas ou eventual revogação, nos termos do artigo 19, VI da Lei 11.340/2006 e TEMA 1249 do STJ.

Fixo a data para a reavaliação das medidas protetivas no prazo de 03 anos, contados da intimação do requerido.

Caso as partes tenham se reconciliado poderão requerer conjuntamente a suspensão das medidas aplicadas.

Intimem-se as partes.

ADVERTÊNCIA: o descumprimento de qualquer das medidas protetivas poderá ensejar: a) a decretação de prisão preventiva do requerido; b) a aplicação de outras medidas, inclusive a imposição de multa; e c) o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas (Art. 24-A, da Lei n. 11.340/06). (ID 27898242 - Pág. 3/4)

Como se vê, inexiste margem para acolhimento do pleito de fixação de prazo determinado para a duração das medidas protetivas, visto que a linha decisória adotada pelo magistrado sentenciante está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em precedente qualificado no sentido de que “a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado” (
REsp n. 1.070.717/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024).

De outro lado, também não há espaço para reduzir o prazo de reavaliação das medidas, porquanto razoavelmente estabelecido em 3 anos, sendo certo que é descabida “a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto” (STJ,
REsp n. 2.036.072/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.8.2023), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026